Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-78.2014.8.11.0096
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000896-78.2014.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LAIRTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.560.111-72 (APELADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE , APENAS PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE concessão de auxílio-acidente –PRESCRIÇÃO quinquenal – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – REEXAME NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE -
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA DO ART 86 DA LEI 8.213/91 -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOs TEMAs 810/STF E 905/stj –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E parcialmente provido.

1. O interesse recursal se expressa na sucumbência da parte quanto ao pedido, motivo por que tendo a sentença já previsto enseja o seu não conhecimento nesse capítulo.

2.
Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois, ainda que o benefício seja pago no valor do teto do regime de previdência, o proveito econômico obtido não ultrapassaria o limite previsto para o duplo grau de jurisdição.

3.
Nos termos do artigo 86, § 2o da Lei 8.213/91 o

auxílio acidente será devido a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

4. Conforme deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso, em parte, não conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
m desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, na
Ação Previdenciária Pedido de Restabelecimento de Auxílio Doença e/ou Alternativamente Pedido de Auxilio Acidente Cumulado com Pedido de Tutela Antecipada
n. 0000368-11.2015.8.11.0031
,
proposta por
Lairton Pereira Da Silva,
julgou procedente o auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício (26/11/2013 – f. 16), respeitado o lastro prescricional.

O apelante, inicialmente, suscita a necessidade de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, bem como a observância da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a demanda.

Quanto ao benefício pleiteado, busca a reforma da sentença em razão da incapacidade da parte autora, por não ser omniprofissional, não corresponder aos requisitos da aposentadoria por invalidez previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, portanto, não sendo possível sua concessão.

Alega, ainda, quanto ao auxílio-acidente, a incapacidade deve ser à profissão habitualmente exercida e suscita a necessidade do laudo pericial apontar o início da incapacidade.

De forma alternativa, argumenta que a data de início do recebimento deve se amoldar a data de apresentação do laudo pericial.

Irresigna-se, ainda, com a decisão no tocante aos índices de correção monetária, requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região cuja incompetência foi reconhecida de ofício.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial.

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Da decisão foi interposto agravo interno, sendo desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Público.

Interposto recurso especial, este foi provido para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Prejudicial de mérito (prescrição quinquenal)

A parte apelante suscita questão prejudicial a fim de que seja reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedem o ajuizamento da ação, bem ainda que os consectários devem ter como termo a citação e benefício de aposentadoria por invalidez, contudo, falta-lhe interesse recursal nesses pontos justamente em razão de que o comando sentencial em exame já consta previsão no mesmo sentido. Transcrevo:

“Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a LAIRTON PEREIRA DA SILVA o
auxílio-acidente
desde a data da cessação do benefício (26/11/2013 – f. 16),
respeitado o lustro prescricional
, com incidência de
juros de mora a partir da citação
(20/04/2015 - f. 23), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Até a entrada em vigor desta Lei, correção monetária nos termos da Lei 6.899/81 e juros de 1% ao mês. Orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010 ”. (g.n.)

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

In casu,
a sentença proferida determinou a exclusão das parcelas anteriores ao quinquênio, bem ainda constou que os juros e correção ocorram desde a citação, além de não haver deferimento para concessão de aposentadoria por invalidez. Logo, resta clara a ausência de sucumbência do apelante nesses capítulos, que, por sua vez, expressa pressuposto de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 7o, XVIII, DA CF E ART. 10, II, ALÍNEA B, DO ADCT – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE, SEM DESTOAR DA MÉDIA FIXADA NESTA CÂMARA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, ou seja, para que o recurso seja admissível, é necessário que haja utilidade e necessidade do provimento pelas vias recursais para garantir situação mais vantajosa ao recorrente.
Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, quando a parte apelante já obteve a pretensão desejada
. 2. [...].

(N.U 0014582-45.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – VACINA PARA ALERGIA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – CARATÉR SATISFATIVO DA LIMINAR – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – MULTA – AFASTAMENTO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – DESPROVIMENTO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. Tratando-se de direitos constitucionais (saúde), a concessão de liminar, ainda que satisfativa, não se mostra vedada.
Não há conhecer o pedido de redução do valor da multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, por falta de interesse processual, se, na sentença, tal pleito já fora afastado
. [...]

(N.U 0031191-11.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) (destaquei)

Dessa forma,
o não conhecimento do recurso, nos pontos em questão, é medida que se impõe
.

Por fim, consigno que não se aplica o artigo 10 do Código de Processo Civil, ante a inviabilidade de se complementar a peça recursal, em face do exaurimento do prazo.

Por tais motivos,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos em referência – prejudicial de mérito e termo inicial dos consectários legais da condenação.

- MÉRITO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto nos demais pleitos.

Sentença proferida sob a égide do CPC/1973.

A sentença proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência capacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...)No que tange aos demais requisitos, é certo que a lesão, o nexo causal e a dificuldade em exercer a atividade laboral que habitualmente realizava também restaram comprovados pelo laudo pericial de f. 18. Afinal, a perícia médica atestou que o “Paciente apresenta amputação traumática de 4a e 5o dedo da mão direita, durante o trabalho em serraria”, bem como afirmou que o autor “Apresenta incapacidade parcial permanente para a atividade que anteriormente exercia”.

Logo, ante a comprovação cabal de que o autor teve reduzida de forma permanente, a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, é de se reconhecer o direito de auferir o benefício auxílio-acidente.

(...)

Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial,
razão por que CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar a LAIRTON PEREIRA DA SILVA
o auxílio-acidente
desde a data da cessação do benefício
(26/11/2013 – f. 16
), respeitado o lustro prescricional, com incidência de juros de mora a partir da citação (20/04/2015 - f. 23
), quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida

, sendo que deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”.

- Da alegada necessidade de reexame necessário

Denota-se que o juiz de origem afastou a necessidade da remessa necessária, ao que asseverou não se tratar de causa cujo valor enseje o duplo grau de jurisdição, contudo, a parte apelante requer a análise sob esse prisma.

Ocorre que,
de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 475, § 2o, do Código de Processo Civil/1973. Vejamos:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)

§ 1 o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 2 o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§ 3 o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente.

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado,
circunstância a ser conjugada com o prazo prescricional, mostra-se perceptível a conclusão de
que a condenação não atingirá o montante para fins do artigo 475, § 2o, CPC/1973.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4.
A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15,
o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública
(§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

De forma semelhante, julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, inclusive em demandas ajuizadas sob a égide do CPC/73:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO) - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR E DO REQUERIDO – DESPROVIDOS.

1-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária
.

2- O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3- O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0004747-52.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Por essas razões, não há que se falar em reexame necessário.

- Do recurso voluntário

Pois bem. O Art. 86, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão do auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o laudo pericial acostado no ID. 3219388, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela redução da capacidade conforme transcrevo a seguir:

11 – o paciente apresenta incapacidade parcial permanente para atividade que anteriormente exercia.

12 – incapacidade parcial para a atividade que anteriormente exercia, contudo não para a atividade que atualmente trabalha (guarda noturno). A falta do 3o e 4o dedos dificultam o mesmo de carregar madeira.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão, temos pela redução da capacidade laborativa do apelado para exercer a atividade anteriormente exercida.

Vale destacar que o auxílio-acidente é benefício cumulativo com o exercício da atividade laboral, não sendo, portanto, o exercício de atividade diversa impeditivo para seu recebimento.

Inclusive, a incapacidade para o trabalho de forma geral, caso fosse reconhecida, ensejaria o recebimento de benefício diverso, como o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Assim, diante da conclusão da perícia, e pela redução da capacidade laboral, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – ART 86, DA LEI N. 8.213/1991 – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

Entrementes, atestado pelo laudo pericial que, em decorrência das lesões, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(N.U 1003744-07.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

No tocante à data do início da invalidez, com fulcro de afastar eventual doença pre-existente, tenho que inobstante o apelado tenha diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, a causa de redução da incapacidade apontada pelo laudo pericial remonta a amputação traumática de 4o e 5o dedo da mão direito durante trabalho em serraria (id. 109113991 pág 42 – quesitos 2,5,7 e 12).

Quanto
a Data de Início do Benefício – DIB,
o recurso
, objetiva a reforma da sentença para que seja considerada a data da juntada do laudo pericial nos autos.

Também não assiste razão ao apelante neste ponto eis que, a teor do artigo 86, §2o da Lei no 8.213/1991 o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Dessa forma, irretocável a decisão do juízo singular, não cabendo reforma, nesse ponto.

Mais ainda, a decisão está de acordo com o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que, habitualmente, exercia.

Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a necessidade da realização de maior esforço físico, para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, este faz jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(N.U 1008176-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

A respeito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5-
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso
. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
NÃO

CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto no que tange ao reconhecimento da prescrição e termo inicial dos consectários legais da condenação e, nos demais,
PROVEJO, EM PARTE
, tão só para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento de liquidação do julgado, bem ainda a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária), nos moldes delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022